Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PLANO. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO. NEGATIVA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. EQUIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É devida a condenação da seguradora em realizar procedimento cirúrgico bariátrico no caso em que não restou evidenciada a má-fé do segurado e aquela não demandou exames médicos prévios à contratação.
4. A recusa injustificada do plano de saúde em realizar a cirurgia bariátrica caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Reparação por dano moral mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
8. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
9. O termo condenação previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil não se restringe à determinação de pagar quantia, de forma a incluir também as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas.
10. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em sede de liquidação de sentença, com a utilização do valor da cobertura indevidamente negada como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
11. Apelação desprovida.